Tribunal: STF
Processo: HC 208187
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 151.895/AL, submetido à relatoria do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SOLTURA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ANÁLISE DO CASO SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CAUSA QUE OSTENTA COMPLEXIDADE PELO NÚMERO DE RÉUS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA CONCLUSÃO DA ETAPA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL À ACUSAÇÃO OU AO PODER JUDICIÁRIO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. TESE DOS IMPETRANTES REJEITADA. PERMANÊNCIA DOS FATORES QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA. PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT CONHECIDO E DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.



    2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário, notadamente em situação excepcional de pandemia.



    3. Agravo regimental desprovido. . 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma, excesso de prazo da constrição cautelar. Ressalta que o paciente permanece preso desde o dia 20 de julho de 2019 e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição (sequer a instrução foi iniciada), por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    A despeito das alegações do recorrente, não se verifica excesso de prazo irrazoável na formação da culpa que autorize a revogação da prisão preventiva. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    Desse modo, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 



    No caso, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 88-91, destaquei): 



    [...] 



    Logo, o prazo para desfecho da instrução criminal não é peremptório e fatal, podendo até mesmo ser prorrogado, desde que as particularidades do caso demonstrem a sua efetiva necessidade, sempre tendo como parâmetro de contenção o princípio da razoabilidade. 



    15. Nessa perspectiva, analisando a documentação acostada aos autos e as informações prestadas pela autoridade apontada corno coatora, verifica-se que a prisão temporária do paciente foi decretada em 18 de maio de 2019. O Inquérito Policial foi juntado aos autos no dia 03 de junho de 2019, tendo o Ministério Público apresentado denúncia no dia 10 de junho de 2019, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal), em desfavor do paciente e mais três acusados.



    16. A exordial acusatória foi recebida em 18 de junho de 2019 e decretada a prisão preventiva no mesmo ato. No dia subsequente, foi revogada a prisão temporária e o ora paciente apenas foi apreendido no dia 23 de julho de 2019. A resposta à acusação foi apresentada em 03 de outubro de 2019 (fls. 292/293 dos autos de origem). Após, ratificou-se o recebimento da denúncia e determinou-se a designação da audiência de instrução e a realização dos expedientes necessários (fls. 312/313 dos autos de origem), ficando o ato agendado para o dia 21 de fevereiro de 2020.



    17. À fl. 344 justificou-se a não realização da audiência em razão do Promotor de Justiça estar atuando, naquele mesmo dia, na sua comarca de titularidade. Em 20 de abril de 2020, o Juízo de primeiro grau reavaliou e manteve a prisão do paciente e dos corréus (fls. 365/367). No dia 19 de agosto de 2020, novamente, o Magistrado reavaliou e manteve a segregação dos acusados e determinou a inclusão do feito em pauta de audiência por meio eletrônico (fls. 417/422), após reconhecer que a tramitação do feito fora obstada pela pandemia provocada pelo Covid-19 (fls. 408/409).



    18. A audiência de instrução foi novamente designada, sendo agendada para o dia 17 de novembro de 2020 (fl. 458). A realização do ato foi suspensa em virtude da notícia acerca do óbito da única testemunha arrolada pela acusação (fl. 470). Em 25 de novembro de 2020, houve nova reavaliação e manutenção do decreto prisional (fls. 474/475).



    19. Recentemente, reavaliou-se e manteve-se o decreto prisional (fls. 536/537) e procedeu-se à juntada da certidão de óbito da aludida testemunha (fl. 559), após diversos ofícios encaminhados ao Cartório da Barra de Santo Antônio/AL, para que realizasse a pretendida diligência.



    20. Neste diapasão, cumpre salientar a complexidade do processo de origem, por envolver quatro denunciados, necessitar da expedição de cartas precatórias, da análise de vários pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como da prestação de informação em Habeas Corpus.



    21. Vale consignar, ainda, a suspensão dos atos processuais ocorrida em todo o território nacional em razão da pandemia pelo coronavírus, o que acabou por acarretar num retardamento da marcha processual em todo o País.[...]



    [...]



    22. Por outro lado, tem-se que a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo Juízo, tanto que por mais de uma vez houve, nos autos, a análise do pleito de liberdade, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal.



    [...] 



    24. Destaca-se, por fim, que o tempo de prisão cautelar não se mostra desarrazoado quando analisado em face do intervalo de pena cominada abstratamente ao delito imputado ao paciente, consistente em doze a trinta anos de reclusão.



    25. À luz de todo esse contexto, não há que se falar em desídia ou ineficácia do Poder Judiciário, tampouco em retardo deliberado ocasionado pela acusação, tendo em vista a regularidade na marcha processual, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro das possibilidades do Juízo processante.



    26. Assim, com esteio no Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5°, LXXVIII da CF/88), no momento, não vislumbro o excesso de prazo idôneo a configurar constrangimento ilegal.



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019) 



    Ressalte-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional de pandemia de covid-19, houve, de fato, a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo (AgRg no HC n. 617.779/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021). 



    Some-se a isso o fato de que o processo é complexo, pois são quatro denunciados, havendo necessidade de expedição de cartas precatórias, de análise de vários pedidos de revogação da prisão preventiva e de prestação de informações, o que, naturalmente, alarga o trâmite do processo. 



    De se ver que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (quatro denunciados), a gravidade dos fatos em apuração (crime de homicídio qualificado praticado em contexto de disputas entre facções) e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente